Tribunal: TJMT
Processo: 1014294-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014294-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PLENA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 11.921.316/0001-32 (APELADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), LENIR VAZ GUIMARAES - CPF: 208.571.871-04 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), EDIBERTO VAZ GUIMARAES - CPF: 208.521.001-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA PELO JULGADOR
A QUO
– DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
– PEDIDO DE RENÚNCIA, APÓS A ANGULARIZAÇÃO DO FEITO, QUE NÃO ISENTA A PARTE AUTORA DE PROCEDER COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS MOLDES DOS ART. 485, IV, DO CPC E A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Devidamente intimada, a parte autora não arcou com o pagamento das custas complementares, motivo pelo qual impõe-se reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LENIR VAZ GUIMARÃES contra a sentença exarada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais no 1014294-41.2017.8.11.0041, proposta por PLENA CONSTRUTORA LTDA., julgou parcialmente procedente o pleito exordial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por PLENA CONSTRUTORA LTDA – ME para CONDENAR a Requerida LENIR VAZ GUIMARÃES ao pagamento no valor de R$70.281,17 (setenta mil, duzentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, vedada a compensação.”
(Id. 199317767).

Em suas razões, de Id. 199317771, a parte apelante aduz que o processo seguiu sem que fosse observado pelo apelado o regular recolhimento das custas complementares, sendo a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 290 do CPC e das disposições da Lei Estadual 7.603/2011.

Menciona que a posterior renúncia do direito postulado em relação aos danos morais, não implica na desoneração do recolhimento, conforme inteligência dos artigos 90 e 290 do CPC, somadas as disposições dos artigos 5o e 8o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Refere, em seguida, que houve negativa da prestação jurisdicional por não ter o Magistrado
a quo
enfrentado as teses levantadas pela defesa de inépcia da inicial quanto os valores postulados a título de rescisão trabalhista, previdência social e imposto, incorrendo em nulidade do julgado, tendo em vista que poderiam levar a conclusão diversa, na forma do art. 489 § 1o, IV do CPC.

Consigna que foram apontados na inicial de forma genérica os pedidos de imposto e previdência social, sem que fosse indicado o fato gerador, quantidade, período e ou outros elementos para aferir a obrigação tributária.

Destaca que houve um erro de premissa no julgado, que resultou em uma incorreta distribuição do ônus da prova.

Assevera que não houve controvérsia nos autos acerca do valor cobrado por metro quadrado construído, assim como não houve controvérsia quanto à área total construída, de 334m2 e, multiplicada a dimensão da obra pelo valor do metro quadrado construído, tem-se o valor de R$233.600,00 e, em contrapartida, na inicial o autor alega ter recebido valor superior, de R$236.772,70, não restando nada a ser cobrado.

Pontua que, em nenhum momento, alegou que a diferença postulada havia sido paga, mas sim negou que tal diferença seria devida, por um simples cálculo matemático, com base nas circunstâncias consideradas incontroversas nos autos – dimensão efetiva da obra, e valor por metro quadrado construído.

Acerca dos valores referentes à rescisão trabalhista, previdência social e impostos, aponta que são encargos do empregador/empresário, tendo em vista a teoria do risco e os conceitos de obrigação tributária, sendo que tal tese também não foi apreciada, resultando em negativa de prestação jurisdicional.

Caso não seja esse o entendimento, destaca que o contrato de Id. 6832378, não impugnado pela ré, previa que era de responsabilidade do autor o pagamento de encargos trabalhistas, tributos e obrigações previdenciárias. É o que consta nas cláusulas 2.2 e 2.3 e, embora a cláusula seguinte, possa colocar em dúvida a quem incumbia tal encargo, o pedido é inepto,

Verbera que o autor não apresentou a quantidade de empregados, o período trabalhado, o valor do salário de cada um, e tampouco outro elemento que permita aferir a quantia despendida com as rescisões contratuais e, ainda que eventualmente seja devido algum valor a título de mão de-obra, estes seriam indevidos, razão pela qual requer o provimento do recurso neste particular, para extirpar da condenação os valores devidos a título de rescisão trabalhista, previdência social e impostos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja; (i) acolhida a preliminar de nulidade da sentença, em razão do não recolhimento das custas complementares, com a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência deste pressuposto processual; ii) Superada a preliminar anterior, seja anulada a sentença, por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não foram apreciadas as teses invocadas pela ré que poderiam levar a julgamento diverso, incorrendo na hipótese do art. 489 § 1o, IV do CPC; iii) Sucessivamente, requer a improcedência da ação, ante a ausência de prova de outro ajuste contratual não quitado; iv) Superada a questão anterior, seja ao menos extirpando da obrigação de pagar os valores devidos a título de rescisão trabalhista (R$12.380,37), previdência social (R$1.608,60) e impostos (R$450,00) e modificado o termo de correção monetária e dos juros de mora para a data da citação.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 199317777, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da nulidade da Sentença por ausência de retificação do valor da causa e complementação das custas).

Cuida-se de ação de cobrança em que a parte autora PLENA CONSTRUTORA LTDA-ME na inicial busca o recebimento de R$70.281,17 (setenta mil, duzentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), remanescentes da prestação de serviço de construção de uma residência situada no Condomínio Alphaville Cuiabá II, bem a como indenização por danos morais na importância de 20 (vinte) salários mínimos.

Foi atribuído ao valor da causa a quantia de R$70.281,17 (setenta mil, duzentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), sendo recolhida as custas ao Id. 199318677.

A requerida apresentou contestação, arguindo a preliminar de incorreção do valor da causa.

Em decisão de Id. 199317738, o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa e determinou a intimação da parte autora para indicar o valor pretendido pelo dano moral, adequando o valor da causa (art. 292, V, do CPC), além de proceder ao recolhimento das custas correspondentes.

No Id. 199317739, a parte autora informou a desistência quanto ao pedido de indenização por danos morais. Intimada, a parte requerida manifestou discordância com o pedido de desistência de parte dos pedidos da ação.

Em decisão de Id. 199317748, O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de desistência e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, emendar a inicial, a fim de indicar o valor pretendido pelo dano moral, adequando o valor da causa (art. 292, V, do CPC), além de proceder ao recolhimento das custas correspondentes, sob pena de indeferimento desse pleito.

Em seguida, a parte autora informou a renúncia quanto ao seu direito de pedido de danos morais, ao Id. 199317749. A parte ré se manifestou, pugnando pelo indeferimento integral da petição inicial.

Sobreveio, então, a decisão de Id. 199317748, em que o Magistrado
a quo
homologou o pedido de renúncia quanto ao pedido de dano moral e declarou parcialmente extinto o feito extinto o feito, nos seguintes termos:

Quanto ao ponto, a apelante sustenta que a decisão se mostra equivocada, na medida em que, determinou o prosseguimento do feito ao invés de extingui-lo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e III, do CPC.

Consigna, em seguida, que não é cabível agravo de instrumento contra a referida decisão, razão pela qual suscita sua reforma em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC.

Defende que, mesmo na hipótese de renúncia, seriam devidas as custas processuais, pela expressa disposição do art. 90, § 1o, do CPC.

Aponta que a base de cálculo das custas é o valor da causa e, diante do acolhimento da impugnação ao valor da causa, era devido o seu recolhimento, independente do prosseguimento ou não do pedido de danos morais, visto que os valores abrangem todos os atos processuais.

Pois bem.

A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é devido o recolhimento das custas processuais complementares após pedido de renúncia formulado pelo autor quanto aos danos morais, depois de citada a parte adversa, por ocasião de sua intimação para retificar o valor da causa e complementar as custas iniciais.

Conforme leciona Pontes de Miranda, “
os direitos, as pretensões, as ações, as exceções, como os deveres, as obrigações, as posições passivas nas ações e nas exceções, são eficácia dos fatos jurídicos”
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e ações. t. 5. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 69). dos Tribunais, 2013, p. 69).

O deslinde da controvérsia, portanto, perpassa, inicialmente, pela identificação da origem do dever de recolhimento das custas iniciais , isto é, do fato jurídico que irradia, como eficácia jurídica, o mencionado dever.

Nesse contexto, impõe-se observar que o processo é um conjunto de atos teleologicamente organizados para a prática de um ato final, que é a prestação jurisdicional.

Tais atos são atos jurídicos processuais, assim compreendidos como
"todos os que constituem a sequência de atos, que é o próprio processo, e todos aqueles que, dependentes de certo processo, se praticam à parte, ou autônomos, para finalidade de algum processo, ou com o seu fim em si mesmo - em processo”
. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . v. 3. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 12).

Assim, o próprio ato de ajuizar uma ação deve ser compreendido como verdadeiro ato jurídico processual. Trata-se, a rigor, de ato jurídico processual postulatório que dá início ao processo, mesmo antes da citação válida da parte contrária, conforme se extrai do art. 312 do CPC.

Desse modo, se é verdade que toda eficácia jurídica provém, necessariamente, de fatos jurídicos, é forçoso concluir que o dever de recolher as custas iniciais é eficácia do ato jurídico processual de ajuizamento da ação. Trata-se, pois, de ato jurídico perfeito do qual irradia o dever de recolher as custas iniciais do processo.

Em outras palavras, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC. E o montante devido a título de custas está intimamente relacionado ao valor da causa.

Não por outro motivo, o art. 291 do CPC dispõe que
"a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível"
e o art. 319 indica o valor da causa como requisito da petição inicial. Logo, da definição do valor da causa depende o cálculo das custas processuais.

A definição do valor da causa, por sua vez, deve ocorrer a partir dos critérios elencados, expressamente, no art. 292 do CPC.

Na hipótese de autor indicar valor que não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, pode o juiz corrigi-lo, de ofício, ou intimar o autor para realizar o ajuste, recolhendo as custas complementares correspondentes (art. 292, § 3o, CPC). Tal como ocorreu no caso dos autos.

Como já consignado, em relação ao pedido de danos morais, em decisão de Id. 199317748, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de desistência e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de indicar o valor pretendido pelo dano moral, adequando o valor da causa (art. 292, V, do CPC), além de proceder ao recolhimento das custas correspondentes, sob pena de indeferimento desse pleito.

No entanto, a parte autora, após transcurso do prazo, formulou pedido de renúncia quanto aos danos morais.

Veja que a decisão que determinou a complementação das custas foi publicada no DJE no 11183, disponibilizado em 18 de março de 2022, publicado em 21 de março de 2022, fixando prazo de 15 dias para complementação. Passados os quinze dias assinalados – os quais findaram em 12 de abril de 2022, não houve complementação das custas.

Somente no dia 25 de abril de 2022, a parte autora veio aos autos, não para pagar as custas determinadas em decisão, mas deduzindo pedido de renúncia.

Quanto ao pedido de renúncia, de acordo com o art. 90 do CPC, “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
".

Com efeito, a renúncia é ato unilateral do autor que independe do consentimento do réu, mas não exonera a parte do pagamento das custas e despesas processuais.

Na conceituação de Dinamarco,
"a renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo que vinha afirmando ter e que, se realmente tivesse, por essa razão deixará de ter
" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. III. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 270).

Além disso, define-se o valor da causa e das custas em face das circunstâncias presentes no momento do ajuizamento da ação. Ou seja, desde o ajuizamento já se encontra definido, por força de lei, o valor correto a ser dado à causa e, consequentemente, o montante das custas de ingressos a serem recolhidas.

Assim, se o fato jurídico processual que dá origem ao dever de recolher as custas iniciais é o ajuizamento da ação e se, neste momento, a lei já define o valor a ser dado à causa e o montante das custas, conclui-se que a autora, desde então, já era devedora das custas iniciais calculadas corretamente, ainda que tenha dado à causa valor incorreto e tenha recolhido custas em patamar inferior ao realmente devido.

Por tal razão, em que pese o entendimento do Julgador
a quo
, a renúncia não exime a parte autora do recolhimento das custas complementares e, tendo o advogado da parte sido intimado para providenciar a retificação do valor da causa e a correspondente complementação, alternativa não resta diante da sua inércia, a não ser a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Outrossim, cabe pontuar que para a extinção do autos por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, porquanto o art. 485 do CPC é claro no sentido de que referida providência aplica-se apenas e tão somente para as hipóteses dos incisos II e III de referido dispositivo legal.

Neste sentido, é precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. NÃO NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito. Os agravantes não demonstraram a inaplicabilidade dos precedentes colacionados. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1301215/MG , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Por decorrência lógica do julgado, fica invertido o ônus sucumbencial e, relativamente ao
quantum
fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos incisos I a IV do § 2o art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024